Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-35.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-35.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS SILVA Advogado(s): SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA, ROBEILTON SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 14.905/2024. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à cessação dos descontos no benefício previdenciário do Autor. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a condição de consumidor idoso e hipossuficiente, aposentado rural, que teve sua única fonte de renda comprometida por longo período; (ii) saber se é aplicável a Lei nº 14.905/2024 ao presente caso, especificamente quanto à incidência da Taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever legal de garantir a autenticidade e regularidade das contratações realizadas, especialmente em operações sensíveis como crédito consignado em folha de benefício previdenciário, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4. Diante da condição de hipervulnerabilidade do Autor — idoso, aposentado, com descontos indevidos por longo período — e da necessidade de conferir à indenização função pedagógica e reparatória, mostra-se adequada a majoração do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, a Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para prever a Taxa Selic como parâmetro legal unificado. Por se tratar de norma vigente e aplicável aos processos em curso, deve ser mantida a sua incidência, conforme decidido em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. o valor da indenização por danos morais decorrente de contrato fraudulento de empréstimo consignado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, a repercussão do dano e as funções compensatória e pedagógica da reparação; 2. a Lei nº 14.905/2024, por constituir norma válida e vigente destinada a conferir uniformidade e segurança jurídica aos cálculos judiciais, deve ser aplicada aos processos em curso, estabelecendo a incidência da Taxa Selic de forma unificada para atualização monetária e juros de mora." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000543-35.2025.8.05.0078, sendo Apelante José de Jesus Silva e Apelado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator